Tribunal: TJDFT
Processo: 0750149-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SINDIRETA. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO ACOLHIMENTO. SERVIDOR DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. ADMINISTRAÇÃO DIRETA. FILIAÇÃO COMPROVADA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE O DÉBITO CONSOLIDADO. INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO. PAGAMENTO DE VALORES INCONTROVERSOS. REGIME DE PAGAMENTO JÁ DEFINIDO. TEMA 28. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a alegação de ilegitimidade ativa da parte exequente e determinou a incidência da Taxa SELIC sobre o montante consolidado, autorizando o pagamento da parte incontroversa.
2. Há três questões em discussão: (i) a legitimidade ativa da parte exequente na execução individual de sentença coletiva; (ii) a aplicabilidade da Taxa SELIC sobre o montante consolidado do débito; e (iii) a possibilidade de pagamento da parcela incontroversa da execução.
3. A exequente, ocupante de cargo na Administração Direta (Secretaria de Segurança Pública do DF), integrava a categoria representada pelo sindicato à época do ajuizamento da ação coletiva e contribuía regularmente, afastando a alegação de ilegitimidade ativa. 4. A EC 113/2021 não impede a incidência da Taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito, desde que respeitada a vedação de aplicação concomitante de outros índices de juros e correção monetária. 5. O CNJ regulamenta a matéria por meio da Resolução 303/2019, alterada pela Resolução 448/2022, cuja validade permanece intacta na ausência de decisão judicial em sentido contrário. 6. Se o regime de pagamento já resta definido, considerando que tanto o valor incontroverso, como aquele apontado pela parte exequente é inferior ao limite autorizado para RPV, não há óbice ao prosseguimento pela parcela incontroversa, em observância ao Tema 28 de Repercussão Geral do STF.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.